Tribunal: TJBA
Processo: 8070387-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070387-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: SAMANTHA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL EQUIPARADO A PLANO INDIVIDUAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. DIREITO À REMISSÃO DAS MENSALIDADES. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADA. FORMALISMO INDEVIDO. PRÁTICA ABUSIVA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO DE MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o direito da dependente à remissão das mensalidades após o falecimento da titular do contrato, determinou o restabelecimento do plano de saúde, condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente no período de remissão e fixou indenização por dano moral em razão da suspensão indevida da cobertura assistencial.

Definir a existência de interesse de agir, a legalidade da exigência de certidão de nascimento atualizada para análise do pedido de remissão, a validade da suspensão do plano de saúde, a caracterização do pagamento indevido de mensalidades, a incidência da restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral, bem como a adequação dos valores fixados na sentença.

Resistência da operadora em reconhecer direito expressamente previsto nas condições gerais da apólice. Revela-se abusiva a exigência de documento não previsto contratualmente e desnecessário à comprovação de informação já constante do cadastro da beneficiária, caracterizando formalismo indevido e obstáculo artificial ao exercício de direito assegurado. A cláusula de remissão possui natureza protetiva e deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor. O contrato coletivo empresarial firmado por microempreendedor individual equipara-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, garantindo aos dependentes a manutenção do vínculo após o falecimento do titular. Os pagamentos realizados após a formalização do pedido de remissão configuram cobrança indevida, impondo a restituição em dobro. A suspensão do plano de saúde em contexto de luto e de manifesta vulnerabilidade da consumidora ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, mostrando-se adequado o valor arbitrado pelo juízo de origem.

Recurso conhecido e desprovido. É abusiva a exigência de formalidade não prevista nas condições gerais do contrato para o reconhecimento do direito à remissão em plano de saúde, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por dano moral quando há suspensão injustificada da cobertura assistencial após o falecimento do titular.

Legislação e jurisprudência: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 47; Código Civil, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 432/2017; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça; precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070387-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada SAMANTHA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,